Tribunal: TJDFT
Processo: 0724817-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. ABUSIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, não há previsão expressa da Convenção do Condomínio quanto à cobrança de honorários extrajudiciais.
2. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que “Se não há previsão em convenção ou em ata assemblear de pagamento de honorários advocatícios decorrentes da cobrança extrajudicial, sua cobrança revela-se abusiva e não pode integrar a dívida do condômino inadimplente, haja vista que o art. 1.336, § 1o, do Código Civil apenas prevê o pagamento de juros moratórios e de multa de até dois por cento sobre o total do débito.” (Acórdão 1184379, 07035148820188070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2019, publicado no PJe: 26/7/2019).
3. Correta a distribuição da sucumbência, com a condenação do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, pois não foi o inadimplemento da autora que justificou o ajuizamento da presente ação de consignação, mas sim a indevida cobrança de honorários extrajudiciais não convencionados pela assembleia de condôminos.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.